Tribunal: TJES
Processo: 5025681-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025681-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025681-80.2022.8.08.0012

RECORRENTE: GILMAR DA SILVA GONCALVES

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que foi abordado por policiais militares que apreenderam seu veículo em decorrência de informação cadastral de roubo e furto, também tendo sido algemado. Posteriormente, foi informado pela autoridade policial que a restrição de furto lançada no dossiê do automóvel decorreu de falha no lançamento de informação no sistema policial.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão exordial, em decorrência da ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo autor.

Nas razões recursais, o recorrente pugnou pela procedência do pleito indenizatório, tendo em vista que foi detido e conduzido algemado à delegacia, além de ter seu veículo apreendido, em decorrência de erro cadastral no sistema policial.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recusais não merecem prosperar.

Isto porque irretocável o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante. Primeiramente, importa destacar que o recorrente não comprovou a utilização de algemas pelos policiais, constando no Boletim Unificado de Id. n° 5818693 que “não foi necessário o uso de algemas”.

Em relação a apreensão do veículo, entendo trata-se de estrito cumprimento do dever legal, sem configuração de excesso ou abuso, realizada de forma equivocada em decorrência de mero erro no sistema de informação policial.

Assim sendo, o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem a prática de ato ilícito pelo Estado, tampouco que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de apreensão indevida de veículo, ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou o entendimento de que: “
não se apurou nenhum abalo psíquico ou constrangimento capaz de engendrar a condenação dos requeridos em danos morais. Ao revés, o prejuízo sofrido pelo recorrente teve efeitos meramente patrimoniais, resultantes da apreensão indevida do veículo
” (TJ-ES - AGV: 00036629620038080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 28/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2014).

Após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrente não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, sendo devida a improcedência do pleito autoral.

Dessa forma, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre, na hipótese, que não restou configurada a ocorrência da prática de ato ilícito pelo ente público.

Sobre a temática, considerando-se os fatos declinados nos autos, alusivos ao controle de arguido crime, não se poderia esperar outro comportamento da autoridade policial/judicial naquele momento – de abordagem do ora autor e prosseguimento com as tarefas voltadas à certificação da autoria e materialidade sobre as condutas delitivas -, postura que se apresenta em conformidade para com o art. 144, inciso V, da CF/88, e no estrito cumprimento do dever legal, não se restando demonstrado pelo requerente excesso ou abuso passível de punição/responsabilidade, ainda que pela via (extra)patrimonial.

As provas coligidas aos autos vão ao encontro de tal conclusão, eis que reforçam que os trâmites processuais foram devidamente adotados, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

De igual modo, embora a parte autora argua que veio a ser algemada, a realidade dos autos caminha em sentido diverso, eis que do boletim de ocorrência colacionado ao feito pela própria parte requerente (ID 19707333) consta o detalhe de que “não foi necessário o uso de algemas”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da cobrança ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)